Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-10.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória por roubo majorado (art. 157, §2o, incisos II, V e VII do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), na forma do art. 70 do Código Penal. A pena foi fixada em 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 dias-multa e pagamento de R$ 2.000,00 à vítima a título de reparação mínima de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a incidência da causa de aumento pelo uso de arma branca; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; e (iii) determinar se a fração de 1/6 deve ser aplicada para o aumento da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização da arma branca foi confirmada por depoimentos da vítima, prestados sob contraditório, e de policiais, considerados coerentes e harmônicos, sendo legítimo o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, VII, do Código Penal.
4. A palavra da vítima, quando harmônica com o restante do conjunto probatório, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, sobretudo diante da ausência de relação prévia ou motivo para imputação falsa.
5. A valoração negativa das consequências do crime é válida, uma vez que a subtração do veículo prejudicou diretamente a atividade profissional da vítima, caracterizando repercussão gravosa concreta além do tipo penal.
6. A adoção da fração de 1/8 para o aumento da pena-base encontra respaldo na jurisprudência majoritária, sendo critério razoável e proporcional, não representando direito subjetivo do réu a fração mais benéfica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.